Tribunal: TJPA
Processo: 0809744-48.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14194 - Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809744-48.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIDE LEAO DO CARMO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0809744-48.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIDE LEÃO DO CARMO

IMPETRADO(A): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), consubstanciado na não conclusão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez protocolado no ano de 2014. A Fazenda Pública requereu a dilação de prazo para cumprimento da ordem e o afastamento da multa diária (astreintes) fixada liminarmente.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão da Administração por mais de 10 (dez) anos na análise do pedido de aposentadoria viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo; (ii) saber se é cabível a concessão de dilação de prazo de 20 (vinte) dias úteis solicitada pelo Estado; e (iii) saber se a imposição de astreintes deve ser mantida.

III. Razões de decidir
3. A ausência de decisão no processo administrativo por mais de uma década configura mora estatal excessiva e injustificada, traduzindo ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), bem como ineficiência e violação à dignidade da pessoa humana (art. 37, caput, da CF/1988). 4. A dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias úteis comporta deferimento, fundamentada em entraves burocráticos e estruturais reais para a localização dos autos físicos originais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação. 5. O pleito de exclusão da multa diária deve ser rejeitado, porquanto a referida sanção possui finalidade coercitiva e inibitória (astreintes), essencial para assegurar que a Fazenda Pública cumpra a obrigação de fazer no novo prazo fixado.

IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A omissão irrazoável da Administração Pública por mais de uma década na análise de pedido de aposentadoria caracteriza violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo. 2. Afigura-se possível a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial diante de comprovados obstáculos operacionais, mantendo-se a exigibilidade das astreintes a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional no novo interregno.".

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e 25.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CLEIDE LEÃO DO CARMO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) pleiteando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez da impetrante, protocolado desde o ano de 2014.

Narra a parte impetrante que é servidora efetiva da rede pública estadual de ensino, vinculada à SEDUC. Informa que, encontrando-se incapacitada definitivamente para o exercício de suas funções – fato atestado por laudos médicos emitidos pelo Instituto Médico Legal e pela Junta Médica do IGEPREV –, protocolou o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez no ano de 2014, autuado sob o nº 2014/0000247969. Alega que, não obstante o transcurso de mais de uma década, a Administração Pública não apresentou decisão definitiva, tramitando o pleito de forma indefinida entre os órgãos. Sustenta que a mora estatal prolongada configura ofensa a direito líquido e certo, em flagrante afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, requereu a concessão da segurança para determinar às autoridades a conclusão do referido procedimento.

Em decisão liminar, foi deferida a tutela de urgência para determinar à SEDUC que promovesse a conclusão dos trâmites administrativos necessários à aposentadoria da impetrante no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Determinou-se, ainda, que ultrapassado esse lapso, o IGEPREV deveria, em igual prazo de 30 (trinta) dias, implementar os proventos de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas informações, o Estado do Pará e o IGEPPS, representados pela Procuradoria-Geral do Estado, apresentaram manifestação requerendo a dilação de prazo por 90 (noventa) dias para o regular cumprimento da ordem.

Sustentaram que a morosidade e a necessidade de maior prazo decorrem de dificuldades objetivas e estruturais na localização e instrução do processo físico original, originário do ano de 2014. Por fim, requereram que fosse afastada a aplicação da multa diária (astreintes), argumentando a inexistência de dolo, má-fé ou inércia intencional por parte da Administração.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. Fundamentou seu parecer no reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante, ressaltando que a mora excessiva no procedimento administrativo, que versa sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, caracteriza evidente violação aos princípios da celeridade e da eficiência insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra Direito Constitucional Descomplicado. 21ª edição. 2022, o seguinte:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual efetiva vinculada à SEDUC e que se encontra permanentemente incapacitada para o exercício de suas funções laborais, conforme laudos médicos emitidos pelo IML e pela própria Junta Médica do IGEPREV. Relata que protocolou seu requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez no ano de 2014, autuado sob o nº 2014/0000247969, e que, transcorrida mais de uma década, o processo tramita de forma indefinida sem que as autoridades competentes profiram uma decisão conclusiva.

Diante da omissão que perdura por mais de 10 (dez) anos, pugna pela concessão da segurança para compelir a Administração Pública a concluir a análise de seu pleito de inativação, cessando a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que a impetrante requer a imediata conclusão do seu processo administrativo de aposentadoria, pendente desde o longínquo ano de 2014.

É cediço que o servidor público, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário, possui direito a um pronunciamento tempestivo da Administração Pública, seja ele favorável ou não. O que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário é a omissão irrazoável e continuada do ente estatal, conduta que, por si só, traduz severa violação ao direito do requerente.

Ressalte-se, por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer rigorosamente, em sua tramitação, aos ditames constitucionais e legais, notadamente no que tange ao mandamento da razoável duração, nos exatos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No presente caso, os elementos documentais confirmam que a impetrante ingressou com o requerimento administrativo de aposentadoria há mais de uma década. Não soa razoável que a servidora, portadora de incapacidade laborativa comprovada, seja submetida a um prazo flagrantemente indefinido para a apreciação de seu pedido, mormente quando já transcorrido lapso temporal exorbitante e mais do que suficiente para que a Administração instruísse e examinasse o feito.

Sabe-se que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade e da eficiência em todas as suas atividades (art. 37, caput, da CF), razão pela qual não lhe é facultado ignorar os preceitos constitucionais inerentes à razoável duração do processo e à segurança jurídica. Não é plausível admitir que a servidora sofra prejuízos em sua subsistência devido à mora administrativa. Ao impor à segurada um tempo indeterminado de espera, o Estado comete flagrante ilegalidade, ainda que a inércia não decorra de voluntária má-fé dos agentes públicos ou que seja fruto de evidentes problemas estruturais e operacionais da máquina estatal.

Nessa esteira, comungo com o irretocável entendimento esposado pelo Ilustre Procurador de Justiça de que a omissão e a extrema morosidade administrativa verificadas no caso concreto obstam o exercício de um direito social de caráter alimentar, caracterizando evidente ineficiência estatal e afronta ao direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo.

Por fim, quanto à análise dos requerimentos formulados pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS em sede de informações. A defesa estatal postulou a concessão de dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias úteis para viabilizar a conclusão dos trâmites administrativos, bem como o afastamento da incidência da multa diária (astreintes) anteriormente fixada em decisão liminar.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MAJORAÇÃO DA MULTA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado do Pará e o Presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ à conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, protocolado em 28/03/2018 e pendente de decisão final há mais de 6 anos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a omissão administrativa na análise conclusiva do pedido de aposentadoria voluntária da impetrante, por mais de 6 (seis) anos, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, passível de correção pela via do mandado de segurança; (ii) se a ação é capaz de garantir à impetrante a aposentadoria especial de professor, com a devida expedição do ato de aposentadoria pelo IGEPPS.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída e quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, o que também é previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 8.972/2020.

5. A mora administrativa ultrapassa os limites da razoabilidade, evidenciando omissão do Estado na prestação de um serviço público essencial à impetrante.

6. A ausência de justificativa plausível por parte das autoridades coatoras para a demora, bem como a existência de diversos requerimentos e retornos administrativos sem solução efetiva, caracterizam desrespeito ao art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que impõe o prazo de até 30 dias úteis para decisão após a instrução do processo.

7. Precedentes do TJPA reconhecem que a demora excessiva e injustificada na conclusão de processos administrativos de aposentadoria viola os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

8. Restando caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo, impõe-se a concessão da segurança para correção da omissão estatal.

9. No entanto, não há de ser acolhido pedido diretamente relacionamento a concessão da aposentadoria especial, mas, tão somente, aquele relacionado a razoável duração do processo.

10. Por sua vez, o descumprimento reiterado da decisão liminar pelo Município, já reconhecido nos autos, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança parcialmente concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, art. 1.048, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 3º e 61

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0001864-19.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 26.06.2018; TJPA, MS nº 0856725-18.2019.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23.06.2020; TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público; STJ - MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0857886-87.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA FORMULADO POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado de Educação do Pará, visando a compelir a Administração à análise de seu requerimento de aposentadoria por tempo de serviço, protocolado em 10/01/2011, sem resposta até o momento da impetração. A impetrante, professora concursada desde 1978, alega violação de direito líquido e certo pela mora administrativa e requer concessão da segurança para que o pedido seja apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada da Administração Pública na apreciação de pedido de aposentadoria viola o direito líquido e certo da servidora à razoável duração do processo administrativo, legitimando a concessão parcial da segurança para determinar a resposta administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta ao pedido administrativo de aposentadoria por período superior a doze anos configura omissão administrativa incompatível com os princípios da eficiência e da legalidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, aplica-se igualmente à esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir em tempo hábil os requerimentos formulados pelos administrados.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/09/2010), firmou o entendimento de que a conclusão de processos administrativos em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, devendo a decisão administrativa ser proferida no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo do requerimento.

A demora superior a uma década, sem justificativa plausível, viola direito líquido e certo da impetrante, sendo cabível a concessão parcial da segurança para determinar que a autoridade impetrada responda ao requerimento em prazo fixado judicialmente, sem adentrar no mérito da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida, com confirmação da liminar, para determinar que a autoridade impetrada aprecie o pedido de aposentadoria da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento:

A demora excessiva e injustificada na análise de requerimento administrativo de aposentadoria viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo, impondo-se a intervenção judicial.

O princípio da eficiência impõe à Administração Pública o dever de decidir, em prazo razoável, os pedidos formulados por servidores.

O Poder Judiciário pode determinar a conclusão do processo administrativo dentro de prazo fixado, sem interferir no mérito do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010; TJPA, MS nº 0800887-81.2023.8.14.0000, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05/12/2023.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805685-13.2024.8.14.0045 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025 )

No que tange ao pedido de dilação de prazo, entendo que a postulação merece acolhimento. O Estado fundamentou que a complexidade para o cumprimento da ordem deriva de entraves estruturais e burocráticos reais, especificamente a antiguidade do processo original físico de 2014, as dificuldades de busca em sistemas descontinuados e a atual redução do quadro funcional de apoio na SEDUC por encerramento de contratos. Em observância aos princípios da razoabilidade e da cooperação, vislumbro ser viável a concessão dos 20 (vinte) dias úteis adicionais pleiteados para que a Administração organize os autos físicos e conclua as diligências necessárias.

Por outro lado, rejeito o pedido de afastamento da multa diária. A imposição das astreintes tem caráter estritamente coercitivo e pedagógico, servindo como instrumento legítimo e necessário do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento tempestivo de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, notadamente após uma década de omissão administrativa. A sanção pecuniária não pressupõe inércia intencional, mas visa garantir a efetividade da ordem, de modo que sua manutenção é imprescindível para inibir novos atrasos após o transcurso do prazo ora dilatado.

Destarte, restando patente a ofensa a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança, ajustando-se tão somente o prazo para cumprimento.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para o fim de determinar que as autoridades coatoras promovam a conclusão e julgamento do processo administrativo de aposentadoria por invalidez da impetrante (Processo nº 2014/0000247969), deferindo-lhes, nos termos das informações prestadas, a dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias úteis para a ultimação dos trâmites. Mantém-se hígida a imposição da multa diária (astreintes) anteriormente fixada em caso de descumprimento após o transcurso deste novo prazo, indeferindo-se o pleito de seu afastamento.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026